Tribunal: TJDFT
Processo: 0723931-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Ausência de intimação do agravado. Não há prejuízo para a parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões quando inexistir prejuízo do conteúdo decisório.
2 – Tutela de evidência. Por se caracterizar como exceção ao princípio do contraditório, apenas se admite a concessão da tutela de evidência liminarmente, sem a prévia oitiva da parte contrária, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, requisitos esses que não são vislumbrados na ação de divórcio.
3 – Contraditório e ampla defesa. O direito potestativo conferido ao divórcio, nos termos do art. 226 da Constituição Federal, assegura que ninguém é obrigado a permanecer casado se esta não for a sua vontade. No entanto, o exercício desse direito está vinculado ao devido processo legal e ao contraditório uma vez que a ação versa sobre o estado de ambas as partes. Nesse contexto, não pode ser decretado o divórcio a agravante com fundamento na tutela de evidência
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(ve)